Tribunal: STF
Processo: RE 1258784
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE A TÍTULO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCABÍVEL O ENQUADRAMENTO COMO DÍVIDA NÃO-TRIBUTÁRIA. LEI 13.494/2017.
    1. O débito oriundo do pagamento indevido de benefício previdenciário não se enquadra no conceito de dívida ativa não-tributária (artigos 1º e 2º da Lei nº 6.830/80 e art. 39, § 2º, da Lei nº 4.320/64), de acordo com precedentes desta Corte e do STJ, devendo o INSS ajuizar a ação ordinária cabível, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
    2. A cobrança de proventos indevidamente pagos pelo INSS ao segurado, seja por erro, seja por má fé deste, não pode ser admitida pela inscrição em dívida ativa e execução fiscal, por violar o princípio constitucional do devido processo legal, tornando-se indispensável processo civil condenatório para a formação do título executivo.
    3. A conclusão de ser incabível a utilização da via da execução fiscal, para fins de cobrança de dívida decorrente do indevido pagamento de benefício previdenciário, não é afastada pelo advento da Lei nº 13.494, de 24 de outubro de 2017, já que a sua incidência não abrange créditos constituídos antes da sua entrada em vigor, como é o caso dos autos, em que a dívida apurada compreende período anterior à sua vigência” (pág. 5 do documento eletrônico 14).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 97 da mesma Carta e à Súmula Vinculante 10, sob o argumento de que o Tribunal de origem afastou, sem observância da reserva de plenário, a aplicação do § 3° do art. 115 da Lei 8.213/1991, que permite a inscrição em dívida ativa de créditos constituídos pelo INSS em razão de benefício previdenciário pago indevidamente.
    A pretensão recursal não merece prosperar. 
    Isso porque o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição, visto que apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, conforme se verifica no seguinte trecho do acórdão recorrido:
    “[...] a dívida cobrada pelo INSS não pode ser inscrita na Dívida Ativa nem mesmo sob o atributo de não-tributária, sendo esta a interpretação dada aos artigos 1º e 2º da Lei nº 6.830/80 e ao art. 39, § 2º, da Lei nº 4.320/64, o que resulta na impossibilidade da formação da CDA para a execução fiscal.
    Portanto, incabível a utilização da via da execução fiscal para fins de cobrança de dívida decorrente do indevido pagamento de benefício previdenciário.
    Essa conclusão não é afastada pelo advento da Lei nº 13.494, de 24 de outubro de 2017, já que a sua incidência não abrange créditos constituídos antes da sua entrada em vigor, como é o caso dos autos, em que a dívida apurada compreende o período de 03/2008 a 12/2011” (pág. 3 do documento eletrônico 14).
    Ressalte-se, ainda, que esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que, para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, é necessário que o órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não ocorreu no caso. Nesse sentido, destaco julgados deste Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL INADMITIDA – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – PAGAMENTO INDEVIDO – BENEFICIÁRIO DE BOA-FÉ – RESTITUIÇÃO – MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. O Supremo, consignando a natureza infraconstitucional da matéria, concluiu não ter repercussão geral o tema referente à obrigação, atribuída ao beneficiário, de devolver quantia que, por erro da autarquia previdenciária, tenha percebido de boa-fé. 
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de Plenário – artigo 97 da Constituição Federal – com interpretação de normas legais.
    AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (ARE 683.001-AgR/SC, Rel. Min. Marco Aurélio – grifei). 
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHADOR RURAL. MENOR DE 16 ANOS DE IDADE. CONCESSÃO DE SALÁRIO-MATERNIDADE. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1.192.837-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso – grifei).
    Com idêntico entendimento, sobre a mesma controvérsia ora em exame, cito as seguintes decisões, entre outras: RE 1.221.533/RS, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.218.692/RS, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.246.455/RS, Rel. Min. Rosa Weber; e ARE 878.335/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de março de 2020.
      Ministro Ricardo Lewandowski
Relator